Tribunal: TJES
Processo: 5016329-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016329-66.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIO SILVA CARDOSO
AGRAVADO: JORGE ALOIZIO KROHLING
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Patrício Silva Cardoso contra decisão proferida nos autos da ação de manutenção de posse com pedido liminar ajuizada por Jorge Aloizio Krohling, que determinou: (I) que ambas as partes não inovassem no estado de fato, mantendo a área tal como está; (II) que ambas as partes pudessem cercar suas propriedades de forma provisória, mantendo isolada a área objeto da disputa; e (III) a expedição de mandado de diligências ao Oficial de Justiça para apuração da existência de alterações recentes nos marcos divisórios e da ocupação da área litigiosa. O agravante alegou ilegitimidade passiva, ausência de posse direta, comportamento ofensivo do agravado (como soltar gado na área) e descumprimento da decisão liminar por parte deste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão liminar que determinou a preservação do estado de fato e autorizou a realização de diligências configura violação ao direito de posse do agravante ou se se trata de medida cautelar legítima à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão recorrida tem natureza meramente acautelatória, voltada à preservação do status quo, sem reconhecimento antecipado do direito de posse por qualquer das partes.

A determinação de que as partes não inovem na área em litígio visa evitar o agravamento do conflito e assegurar que o juízo tenha elementos suficientes para formar convicção após a devida instrução do feito.

A expedição de mandado de diligência, com incumbência de o Oficial de Justiça descrever a área e verificar eventual alteração de marcos divisórios, tem como finalidade instruir o processo com elementos objetivos, sem prejuízo ao contraditório.

A alegação de descumprimento da liminar por parte do autor deve ser dirigida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, cabendo à instância superior apenas o controle da legalidade e razoabilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial que preserva o estado de fato e autoriza diligências preliminares configura medida acautelatória legítima, sem juízo prévio sobre o direito à posse.

O deferimento de mandado de diligência com objetivo de apurar os elementos fáticos da controvérsia está inserido no poder instrutório do juízo e não configura decisão lesiva à parte agravante.

Alegações de descumprimento de decisão liminar devem ser formuladas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016329-66.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PATRÍCIO SILVA CARDOSO.

AGRAVADO: JORGE ALOIZIO KROHLING.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Patrício Silva Cardoso
em face d
a
respeitável
decisão
id 48637558
(PJe de primeiro grau),
proferida
nos autos da “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE COM PEDIDO LIMINAR”
registrada sob o n. 5000760-71.2024.8.08.0017, proposta contra ele por
Jorge Aloizio Krohling
,
que: 1) determinou que “ambas partes não inovem no estado de fato, mantendo a área tal como está”; 2) autorizou “as partes cercar suas propriedades, de forma provisória, mas mantendo ‘isolada’, entre os limites, essa área objeto de discussão”; e 3) determinou a expedição de “Mandado de Diligências, devendo o Oficial de Justiça, por ocasião da citação: i) descrever a área, verificando se houve recente alteração de marcos divisórios; ii) se sim, verificar se é possível constatar o local em que antes se encontravam tais marcos divisórios; iii) se efetivamente houve essa alteração, qual o motivo para que os réus isso fizessem; vi) verificar se há, nessa área de aproximadamente 2.000 m2, supostamente turbada/esbulhada, alguma plantação, descrevendo-a”.

Nas razões do recurso (id 10393260
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “não é o possuidor direto do imóvel, mas reside e trabalha no terreno de seu pai, herdeiro direto de Hilda, filha de Augusto Ferreira, o proprietário original. O imóvel faz parte da herança familiar, e o agravante atua apenas como ocupante, de modo que a Ilegitimidade Passiva será alegada em sede própria, tendo em vista que o pai do Réu, Sérgio Luiz Cardoso, é o verdadeiro possuidor”;
2) “quem tem causado prejuízos ao agravante é o próprio agravado, que solta seu gado no terreno em litígio, destruindo plantações e a vegetação do imóvel de propriedade do pai do agravante, inclusive, existem filmagens feitas pelo genro do agravado que mostram o agravado conduzindo seu gado para dentro do terreno em questão, comportamento que viola os limites da propriedade e causa sérios danos ao patrimônio do agravante”; e 3) “mesmo após a decisão liminar determinando que a área em litígio fosse preservada sem alterações, o Autor vem sistematicamente descumprindo essa determinação, soltando seu gado na área e continuando a causar estragos, de tal forma que o agravante sempre se manteve fiel aos limites de seu terreno e respeitou a decisão judicial, enquanto o agravado age de forma contrária”.

Requereu que seja provido o recurso e revogada a decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho,
competindo ao autor de ação possessória, nos termos do
art. 561 do Código de Processo Civil comprovar:
a)
a sua posse;
b)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho;
e d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso,
o que se observa é que a respeitável decisão recorrida tem cunho meramente acautelatório, não tendo sido nela aprofundado o exame das provas, notadamente em razão do momento incipiente do processo.

Ao determinar que
as partes
não inovem no estado de fato, mantendo
as
área
s como estão
,
a respeitável decisão recorrida preserva o
status quo
, não reconhecendo direito de posse,
no momento, em caráter definitivo a nenhuma das partes.

No mais, na decisão recorrida foi determinada a expedição de mandado de diligências para que
o Oficial de Justiça, por ocasião da citação: “i) descrever a área, verificando se houve recente alteração de marcos divisórios; ii) se sim, verificar se é possível constatar o local em que antes se encontravam tais marcos divisórios; iii) se efetivamente houve essa alteração, qual o motivo para que os réus isso fizessem; vi) verificar se há, nessa área de aproximadamente 2.000 m2, supostamente turbada/esbulhada, alguma plantação, descrevendo-a”.
Tal providência, por óbvio, tem por escopo permitir uma melhor instrução do processo.

Por fim, a alegação do agravante de que
“mesmo após a decisão liminar determinando que a área em litígio fosse preservada sem alterações, o Autor vem sistematicamente descumprindo essa determinação, soltando seu gado na área e continuando a causar estragos, de tal forma que o agravante sempre se manteve fiel aos limites de seu terreno e respeitou a decisão judicial, enquanto o agravado age de forma contrária”
deverá ser apresentada em primeiro grau de jurisdição, de modo a preservar o contraditório e evitar supressão de instância.

Posto isso,
nego
provimento

ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.